Tribunal: TJMT
Processo: 0003471-66.2019.8.11.0037
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003471-66.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO ALBERTO PINHEIRO - CPF: 059.059.681-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DIANTE DA SUSPEIÇÃO DO JUIZ
A QUO
– IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM EM NENHUMA DAS HIPÓTESES LEGAIS – SUSPEIÇÃO DO JUIZ DEVE SER ARGUIDA ATRAVÉS DE EXCEÇÃO ASSIM QUE A PARTE TOMA CONHECIMENTO DE SEU FUNDAMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO §2o, DO ART. 155, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CRIMES QUE NÃO POSSUEM SEMELHANÇAS SUFICIENTES PARA APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PRIVILÉGIO – RECURSO DESPROVIDO.

Por sua vez, as alegações de suspeição não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais, além do mais, cumpre registrar, que a suspeição do juiz deve ser arguida através de exceção, como determina o art. 95 do Código de Processo Penal, assim que a parte toma conhecimento de seu fundamento, na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de se estar, implicitamente, reconhecendo a imparcialidade do julgador.

Nesse sentido, além de não existir previsão legal para a incidência da referida causa de diminuição para o delito de dano qualificado pela destruição de patrimônio público,
in casu
, observa-se que o crime de dano (art. 163, do CP) e furto (art. 155, do, CP) não possuem semelhanças necessárias para a aplicação por analogia do privilégio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Alberto Pinheiro
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal, a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito. (Sentença - Id. 91807972).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna preliminarmente a nulidade dos autos, em razão da suspeição do Magistrado; subsidiariamente pede a aplicação por analogia do privilégio previsto no §2o, do art. 155, do CP. (Id. 91807979)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 91807980)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 96888464)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
João Alberto Pinheiro
, como incurso nas sanções do art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 91807952)

“(...) No dia 23 de maio de 2019, por volta das l7h:31min, no edifício público do Fórum, localizado na Rua Benjamin Ceruti, n.° 252, Bairro Castelândia, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado JOAO ALBERTO PINHEIRO destruiu a cela que é utilizada para separar os presos enquanto aguardam a audiência, pertencente ao Estado de Mato Grosso, conforme consta nos autos nas fls. 14/22-IP.

Apurou-se:

Que na data do fato e no local acima mencionado, o denunciado JOAO ALBERTO PINHEIRO, que havia acabado de sair de uma audiência de custodia, onde inclusive colocado em liberdade, foi posto na cela do fórum até que o Juiz terminasse a parte documental da sua saída.

Segundo consta no caderno informativo, os policiais civis que estavam acompanhando o denunciado, ouviram alguns barulhos vindo do local onde se encontrava o mesmo.

Apurou-se, então, que a porta da cela, a fechadura, a maçaneta, duas paredes e o teto foram danificados pelo denunciado, conforme Auto de Constatação das fls. 14/22-IP.

Diante das evidências, o denunciado foi novamente detido e indiciado pelo crime em tela. (...).”

PRELIMINAR

Inicialmente, sabe-se que a suspeição é a forma de afastamento do juiz do processo, o que deve ser levado a efeito apenas dentro dos limites legais.

Os incisos do artigo 254, do Código de Processo Penal elencam as situações em que a imparcialidade do magistrado se mostra questionada, vejamos:

“Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.”

As alegações do apelante não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais, não havendo nenhum tipo de ligação conhecida, comprovada ou exposta entre os magistrados e o apelante ou inimizade que enseja o acolhimento das alegações de suspeição do magistrado.

Prefacialmente cumpre registrar, que a suspeição do juiz deve ser arguida através de exceção, como determina o art. 95 do Código de Processo Penal.

Quanto ao momento, contudo, dispõe o art. 96 do referido diploma legal que “a arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente”.

Com base nesta prescrição legal, a exceção de suspeição deve ser oposta tão logo a parte tome conhecimento de seu fundamento, na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de se estar, implicitamente, reconhecendo a imparcialidade do julgador.

Tal fato decorre, inclusive, de uma preclusão lógica, pois se a parte manifesta-se perante o juiz, apresentando defesa e produzindo provas, consequentemente aceita sua imparcialidade para apreciar o feito. Sobre o assunto, esclarecedora é a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"(...) é dever da parte, sob pena de preclusão, levantar a suspeição logo tome conhecimento de sua existência. Não o fazendo, está aceitando a imparcialidade do julgador (...)" (Código de Processo Penal Comentado, 9a ed., Ed. RT, p. 282).

Com efeito, a não arguição da suspeição no momento oportuno demonstra que o réu reconheceu a idoneidade do magistrado para o julgamento do feito, tendo ocorrido a preclusão consumativa da faculdade de argui-la.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. ARGUIÇÃO APÓS PRÉVIA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. 1. De acordo com a jurisprudência deste Sodalício, a exceção de suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade em que o réu se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, entendimento que se aplica também à exceção de impedimento, em atenção ao que estabelece o artigo 112 do Código de Processo Penal. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 1430977/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 12/06/2013)

Portanto, rejeito a preliminar arguida pela defesa.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §2o, DO ART. 155, DO CP POR ANALOGIA

No tocante a incidência por analogia da privilegiada do furto, (parágrafo 2o, do artigo 155, do Código Penal), alegando que possuem o mesmo bem jurídico tutelado (patrimônio), contudo, tenho que razão não assiste ao apelante.

Dentro da classificação dos crimes, o crime de dano é aquele que não se consuma apenas com o perigo, é necessário que ocorra uma efetiva destruição a um bem jurídico penalmente protegido. Já o crime de furto é descrito como subtração, ou seja, diminuição do patrimônio de outra pessoa, sem que haja violência.

Nesse sentido, além de não existir previsão legal para a incidência da referida causa de diminuição para o delito de dano qualificado pela destruição de patrimônio público,
in casu
, observa-se que o crime de dano (art. 163, do CP) e furto (art. 155, do, CP) não possuem semelhanças necessárias para a aplicação por analogia do privilégio.

Ademais, o crime do art. 163, parágrafo único, inc. III, do CP, cuida de conduta que provoca lesão ao bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade, razão pela qual transcendem a esfera patrimonial, pois atinge o interesse público.

Assim, inviável a aplicação da causa de diminuição do furto privilegiado.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
João Alberto Pinheiro
,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021